Tribunal: TJDFT
Processo: 0718799-98.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. TRANSPORTE POR APLICATIVO. PAGAMENTO VIA PIX. MÉTODO DIVERSO DO SOLICITADO. SELECIONADO PAGAMENTO EM DINHEIRO. PAGAMENTO A TERCEIRO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSENTE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer para exclusão de cobrança indevida de corrida já paga em aplicativo de transporte, bem como de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Ofertadas contrarrazões (ID 78208089).
3. Na origem, a autora noticiou que realizou corrida solicitada via aplicativo e, ao final, realizou o pagamento por meio de PIX, no valor de R$ 22,74 (vinte e dois reais e setenta e quatro centavos). Informou que após 20 dias, ao acessar a plataforma, foi surpreendida com a cobrança do valor já pago pela referida corrida. Pugnou pela condenação da requerida a se abster de cobrar o valor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00.
4. Em suas razões recursais, aduziu que houve falha na prestação do serviço, posto que houve falha no sistema da plataforma que permitiu ao usuário efetuar o pagamento para o prestador de serviço. Apontou que por ocasião da sentença não foi considerado o princípio da confiança quando o consumidor, ao finalizar a corrida, tem a legítima expectativa de que o pagamento realizado ao prestador do serviço - o motorista - seja o pagamento final da obrigação. Asseverou que o fato de o motorista ter orientado/induzido ao pagamento para chave PIX diversa caracteriza falha de fiscalização e segurança e não culpa exclusiva do consumidor. Discorreu acerca da quebra de confiança e do dever de indenização. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: i) a responsabilidade da operadora de aplicativo de transporte pela cobrança de valor cujo pagamento foi efetuado diretamente ao motorista via PIX, quando o método de pagamento selecionado na plataforma era “dinheiro” e ii) à ocorrência de danos morais passíveis de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços e responsabilização dos integrantes da cadeia de fornecimento.
7. Incontroverso nos autos que o pagamento foi realizado fora da plataforma interna do aplicativo, por meio de PIX em favor de pessoa diversa daquela cadastrada como motorista e que realizou a corrida. O que ocasionou a manutenção da pendência de pagamento na plataforma.
8. Conforme consta do processo, a autora selecionou como método de pagamento pela viagem o dinheiro (ID 78208063, p. 9). Neste sentido, ao final da corrida deveria repassar o dinheiro em espécie para o motorista credenciado. Não se trata, pois, de pagamento pela modalidade PIX escolhida na plataforma sem observância do sistema de segurança interna da ré. Em se tratando de opção pelo pagamento em dinheiro, método oferecido pela ré, este seria realizado diretamente ao motorista de qualquer forma, sem o seu intermédio. Neste sentido, é irrelevante, para o caso em análise, o fato de a autora ter realizado o pagamento diretamente ao motorista via PIX ou em espécie. No caso em exame, em especial, o fato de a autora ter realizado o pagamento via PIX serviu para protegê-la do alegado inadimplemento, pois o comprovante constitui recibo de pagamento. Se o motorista credenciado não deu baixa no sistema após ter sido pago via a chave PIX informada à consumidora, igualmente não o teria feito se o pagamento fosse em espécie, cujo rastreio é mais difícil e a emissão de recibo físico não usual.
9. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC). A responsabilidade objetiva prevista no CDC impõe o dever de reparação diante de defeito ou inadequação do serviço. Há, no mínimo, falha do motorista em acusar o recebimento dos valores na plataforma, com suspeita de fraude, uma vez que indicada chave PIX de terceiro. Em se tratando de relação de consumo, a ré responde solidariamente pelo dano causado pelo motorista credenciado, por integrar diretamente a cadeia de consumo. É ilegítima a cobrança dos valores já pagos pela recorrente pelo serviço prestado.
10. Não obstante os aborrecimentos narrados pela autora, não foi devidamente comprovado nos autos qualquer elemento hábil a caracterizar dano moral indenizável. Não houve negativação do nome da autora, exposição da sua imagem ou honra, perda significativa do tempo útil ou angústia relevante. A insatisfação com o serviço prestado não afetou a esfera extrapatrimonial da autora.
IV. DISPOSITIVO
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré a se abster de cobrar o valor de R$ 22,74 pela corrida objeto dos autos e, caso já tenha sido promovido o pagamento pela autora, que restitua os valores de forma simples.
12. Sem custas, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, o qual apresentou o recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.